Tribunal: TJES
Processo: 0005437-58.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
005437-58.2021.8.08.0011

APTE :
W
ESLEY SANTOS CARIAS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO -
NÚCLEO DO TIPO - V
ENDER
– CONFISSÃO
VALORADA – FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS
.
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e confissão do autor
.

2.

A
dosimetria da pena aquilatou em suas três fases, a compreensão do crime para a fixação da pena base, com relação a c
ulpabilidade e consequências do delito, adequando a confissão na fase intermediária, concluindo pela pena definitiva, após a constatação da ausência de outras causas de aumento e de diminuição
.

3
.

Recurso conhecido e
i
m
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _______________________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005437-58.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY SANTOS CARIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
005437-58.2021.8.08.0011

APTE :
W
ESLEY SANTOS CARIAS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
WESLEY SANTOS CARIAS
não se conformando com a decisão que lhe fora desfavorável, tempestivamente, apela à instância superior, buscando a sua reforma e apresenta as respectivas razões de seu apelo

Em suas razões a defesa sustenta que deve o delito imputado ao recorrente ser aquele descrito no art. 28 da Lei 11.343/06, já que não há provas da traficância, conforme entendimento doutrinário sobre o tema, sendo o mesmo uma pessoa que precisa de tratamento.

Contrarrazões
p
elo Ministério Público no sentido do improvimento do recurso, conforme fls.
94 (verso)/96 (verso)

Nos termos do evento de número 3406771, a Procuradoria opina no sentido de ser mantida a sentença
.

Edificado o relatório, passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso em análise.

Transcrevo o que consta na representação edificada pelo Ministério Público sobre os fatos em apuração.

[...] que, no dia 14 de agosto de 2021, por volta das 20h00min, na Rua Pedro Vivacqua, sentido à Padaria Ribeiro, distrito de Itaoca, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como "cocaína" e "crack", com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 25 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fi. 26.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado foram informados pelo COPOM que na praça do distrito de Itaoca Pedra alguns indivíduos estariam realizando o tráfico de drogas e portando arma de fogo.

Diante dessas informações, os agentes da lei prosseguiram para o citado local oportunidade em que, ao se aproximarem, avistaram três indivíduos, sendo que dois deles, ao perceberem a presença policial, arremessaram embalagens plásticas ao solo. Ato contínuo, foi realizada a abordagem dos indivíduos, identificados como sendo os ora Denunciados.

Em seguida, o material arremessado por EDIVANILTON foi recol
h
ido, verificando se tratar de 02 (dois) pinos de "cocaína" e 14 (quatorze) pedras de "crack". Do mesmo modo, foi arrecadado o material dispensado por WESLEY e constatado se tratar de 20 (vinte) pedras de "crack".

Implementada busca pessoa), foi encontrado com EDIVANILTON a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e com WESLEY a importância de R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais) em espécie.

Por seu turno, com o Denunciado JOÃO GUILHERME foi encontrado em sua cintura um rádio comunicador, no qual indivíduos diziam: 'va
z
a que a tática c
he
gou", ',
a
tividade que a tática está na praça", '
qual
éJoão passa a visão '

Assim procedendo, estão os Denunciados incursos nas tias do crime previsto no art. 33, capu
t
, da Lei n° 11.343/06.

Após regular instrução, com oitiva das testemunhas, com laudo de apreensão preliminar, e auto de constatação definitivo, bem como o depoimento do representado, a sentença fixou a procedência do pedido vestibular, tendo por base as provas robustas para a condenação.

Segundo a sentença:

[...]
Com isso, todas circunstâncias confluem para atestar o exercício conjunto dos acusados para o tráfico naquele local. Isso posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
os

acusados
EDIVANILTON DOS SANTOS PERES, JOÃO GUILHERME MUNIZ FONTES e WESLEY SANTOS CARIAS
, nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas

Após detida análise dos autos,
entendo que a sentença d
eve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

Primeiramente, a respeito da materialidade do delito, devo ressaltar a conjugação da substância e objetos apreendidos, nos termos do auto de
apreensão (fls. 2
5 e verso
do IP), auto de constatação provisório (fls.
26
do IP), Boletim de ocorrência e relatório conclusivo da autoridade policial,
bem como do laudo
Toxicológico definitivo
de
fls.
20/21
.

Quanto a autoria, entendo por destacar que os objetos foram apreendidos c
om os acusados
, conforme destacado pelo depoimento dos policiais, em síntese:

Depoimento prestado em juízo pelo PM F
ABIANO CANSIAN TUAO
, conforme descrição de fls. 0
2/03
.

“
(...) que na noite de ontem, durante um patrulhamento tático motorizado realizado no município de
C
achoeiro de
I
tapemirim, foram informados pelo
C
opom, que na praça do
D
istrito de
I
taoca
P
edra haviam alguns indivíduos realizando a venda de entorpecentes e portando armas de fogo e segundo informações, tais indivíduos estariam próximos a padaria, nos fundos da praça, local já conhecido pelos militares como ponto de venda de entorpecentes. que diante de tais informações, esta equipe composta pelo sargento
C
ansian,
C
abo
C
astelo
B
ranco, soldado
C
orona e
S
oldado
L
ucas, juntamente com a equipe de força • tática I
SEO
composta pelo
S
oldado
B
ravin,
S
oldado
B
ahiense,
S
oldado
B
imbato e
S
oldado
B
arbosa, e a equipe força tática k9 composta pelo cabo
A
driano,
S
oldado
J
uarez e
S
oldado
E
liotério, prosseguiram ao local informado, onde ao se aproximarem avistaram três indivíduos, sendo que dois deles ao perceberem a presença dos militares arremessaram embalagens plásticas ao solo; que foi realizada então a abordagem e os indivíduos identificados como sendo os nacionais
J
oão
G
uilherme
M
uniz
F
ontes,
E
divanilton dos
S
antos
P
eres e
W
esley
S
antos
C
arias; que o material arremessado por edivanilton foi arrecadado e verificado se tratar de dois pinos de substância semelhante a cocaína e quatorze pedras de substância semelhante a crack; ije foi arrecadado em sua posse a quantia r$ 300.00 (trezentos reai
s
) em espécie;

Depoimento prestado em juízo pelo
CB
PM D
avid De Aguir Castelo Branco
, conforme descrição fls. 0
3/04
.

“
(...) ; que ao chegarem no local informado, ao se aproximarem avistaram três elementos, sendo que dois deles ao perceberem a presença dos militares arremessaram embalagens plásticas ao solo; que então foi realizada a abordagem e os indivíduos identificados como sendo os nacionais
J
oão
G
uilherme
M
uniz
F
ontes,
E
divanilton dos
S
antos
P
eres e
W
esley
S
antos
C
arias; que o material jogado por
E
divanilton foi arrecadado e verificado que se tratava de dois pinos de substância semelhante a cocaína e quatorze pedras de substância semelhante a crack; que em seu poder foi arrecadada a importância de r$ 300.00 (trezentos reais) em espécie; que o material arremessado por
W
esley foi arrecadado e constataram se tratar vinte pedras de substância

semelhante a crack, sendo também apreendido em seu poder a importância de r$ 655.00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais) em espécie.

A primeira análise que entendo pertinente é sobre o crime de tráfico que, segundo os termos do art. 33 da Lei 11.343/2006:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim,
o crime em destaque é de conteúdo típico alternativo, de perigo abstrato (exceção ao art. 39 do diploma normativo) sendo o tráfico crime material, mormente no que concerne a conduta de vender e, de igual forma, o
“guardar”,
ambos
se amolda
ndo
ao contexto legal.

N
este sentido, a prova contundente da traficância deriva, não só da declaração dos policiais, mas também da c
onfissão de um dos acusados no que é pertinente ao crime de tráfico.

Desta forma, a apreensão da quantidade de drogas, aliada a apreensão d
e aparelho de radio comunicador
, conjugada com o depoimento dos policiais e c
onfissão de um dos acusados
, restou comprovada a traficância por parte do acusado e a correta
subsunção ao tipo descrito na denúncia.

Assim,
restou indene de dúvida
s

pelo interrogatório e
pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstra
ndo
o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas bem como os demais artefatos,
e
demonstrada a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06
.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

Eminentes pares, como assentado pelos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que inclinados a considerar as inúmeras hipóteses da r
eforma da sentença
, no caso em concreto não há equívocos a serem sanados por este Tribunal revisor.

A ausência de precedentes em relação ao caso em concreto deixa de ser preponderante a luz da fundamentação reproduzida da sentença, posto que o acusado possuía diversas subs
tâncias em s
eu poder
, com valor total elevado
em notas pequenas,
r
adio de comunicação
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS N.os 718 E 719/STF. SÚMULA N.º 440/STJ. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2.º, ALÍNEA B, DO CP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem por via do presente mandamus é inviável, pois obstado pela impossibilidade do Superior Tribunal de Justiça reapreciar o contexto fático-probatório, notadamente na hipótese, em que "houve fundamentação concreta por parte das instâncias ordinárias para o afastamento do tráfico privilegiado,
consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes (local conhecido como base do tráfico na região), bem como pelas testemunhas policiais
" (HC 405.554/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017). 2. 3. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida apenas para fixar o regime inicial semiaberto. (HC n. 474.680/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

De posse dos autos, bem como aquilatando a análise pormenorizada efetuada pelo magistrado, não se observam equívocos a serem sanados por esta corte seja na fixação da pena base, valorada em consonância com o entendimento do STJ
1
, bem como a pena intermediária, sem máculas
,
t
endo resultado na pena definitiva de 0
5
(c
inco
) anos e
500
(q
uinhentos dias multa
), por ausência de outras causas de diminuição ou de aumento
2
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
N
EGO PROVIMENTO AO MESMO
.

É como voto.

1
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. [...
]
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

2
WESLEY SANTOS CARIAS
: na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias não merecem valoração negativa. Não é expressiva a quantidade de droga apreendida. Com isso fixo a pena em 05

(cinco) anos

de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes. Ausente causas de aumento. Deixo de aplicar a causa de diminuição, relativa ao privilégio, uma vez que presente a dedicação a atividade criminosa, em razão de uma condenação em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas, bem como a acusação pelo crime de porte de arma, conforme a certidão de fls. 64 do IP. Fixo a pena definitiva em

05

(cinco) anos

de reclusão e 500

(quinhentos) dias-multa

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
005437-58.2021.8.08.0011

APTE :
W
ESLEY SANTOS CARIAS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO -
NÚCLEO DO TIPO - V
ENDER
– CONFISSÃO
VALORADA – FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS
.
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e confissão do autor
.

2.

A
dosimetria da pena aquilatou em suas três fases, a compreensão do crime para a fixação da pena base, com relação a c
ulpabilidade e consequências do delito, adequando a confissão na fase intermediária, concluindo pela pena definitiva, após a constatação da ausência de outras causas de aumento e de diminuição
.

3
.

Recurso conhecido e
i
m
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES ___31/11/2022_____

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.